Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-65.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA RECORRIDO: RONALDO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TELEFONE. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. OBSERVADA EM PARTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AVISADA COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA PARA IMPEDIR A CONCLUSÃO DAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE INTEGRAL. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para o Código de Defesa do Consumidor-CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. 4. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa (fato) concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. 5. No caso, o autor recebeu mensagem para confirmar compra realizada em seu cartão de crédito. Ao não reconhecer a compra, entrou em contato com o telefone indicado e foi orientado a entrar em seu aplicativo do celular e fazer alguns procedimentos que permitiram aos falsários acessar sua conta. Foram efetuados três PIX, no valor total de R$ 52.200,00. 6. O acervo probatório indica que as transferências e os agendamentos realizados por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade do valor das transferências: em um único dia foram transferidos o total de R$ 52.000,00. 7. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do CDC). Afinal, é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. A omissão do banco em não bloquear movimentação altamente suspeita configura falha no sistema de segurança e, consequentemente, enseja o dever de indenizar. 8. De outro lado, houve falha por parte do autor - não agiu com a cautela esperada e permitiu que os falsários tivessem acesso ao aplicativo do banco. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente do consumidor que contribuiu para o fato danoso, o que traz como consequência a redução do quantum indenizatório. 9. Na hipótese, há uma especificidade: o banco foi avisado com antecedência suficiente para bloquear os dois agendamentos de PIX no valor de R$ 25.000,00 cada. Referidos agendamentos foram realizados no dia 27/01/2022 em torno de 20h e efetivados apenas no dia 28/01/2022. Nesse lapso temporal, o autor entrou em contato com o SAC do BRB, para informar que foi vítima de fraude. Ou seja: o banco deixou de tomar as cautelas necessárias e urgentes para evitar que a fraude fosse concluída. Assim, com relação a esses dois PIX, há responsabilidade integral por parte da instituição financeira. 10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Multa por litigância de má-fé não aplicada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, sustentando que sua responsabilidade deve ser afastada diante de culpa exclusiva da vítima. Aduz que não houve falha na prestação do serviço. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar pela responsabilização da instituição bancária, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010